Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IADES. SÚMULA EXPRESSAMENTE REVOGADA EM DATA ANTERIOR AO EDITAL. CONTRARIEDADE À PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA NO CASO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Existem elementos que justificam a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.
2. O Art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe que “A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital.”.
3. A questão no 31 da prova objetiva tipo “C” do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas) exigiu o conhecimento do teor de Súmula já cancelada quando da publicação do Edital no 001/2022.
4. Ocorreu a violação expressa do item 22.9 do edital, que prevê o seguinte: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos.”
5. Como a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, a questão deveria ter sido anulada pela impetrada.
6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.